Tribunal: STJ
Processo: 0001612-07.2014.8.26.0414
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3136283 - SP(2025/0500098-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: PAMELA PATRICIA COSTA
ADVOGADOS
: DIEGO APARECIDO BRUGNOLI BALBI DAGOSTINHO -
SP379883
LARISSA FERNANDA ARTILHA - SP396768
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ALINE FERNANDA GONCALVES LOPES
OUTRO NOME
: ALINE FERNANDA GONÇALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: PAULO CEZAR VILCHES DE ALMEIDA (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA) - SP088802
INTERES.
: DENIS PROCOPIO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: EDNA MARA DA SILVA ABOU DEHN - SP371074
AMANDA ABOU DEHN - SP423741
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: ausência de
prequestionamento,
dissídio
jurisprudencial
não
demonstrado,
e
A mera citação do enunciado no
Súmula n. 283/STF
Súmula n. 7/STJ.
decorrer da petição, sem demonstrar a superação do óbice apontado na
decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o prosseguimento do recurso
especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55904993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:35
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 05ec0953-3ede-4c37-9694-3ec75066bde4

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55904993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:35
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 05ec0953-3ede-4c37-9694-3ec75066bde4

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3136283 - SP(2025/0500098-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: PAMELA PATRICIA COSTA
ADVOGADOS
: DIEGO APARECIDO BRUGNOLI BALBI DAGOSTINHO -
SP379883
LARISSA FERNANDA ARTILHA - SP396768
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ALINE FERNANDA GONCALVES LOPES
OUTRO NOME
: ALINE FERNANDA GONÇALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: PAULO CEZAR VILCHES DE ALMEIDA (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA) - SP088802
INTERES.
: DENIS PROCOPIO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: EDNA MARA DA SILVA ABOU DEHN - SP371074
AMANDA ABOU DEHN - SP423741
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: ausência de
prequestionamento,
dissídio
jurisprudencial
não
demonstrado,
e
A mera citação do enunciado no
Súmula n. 283/STF
Súmula n. 7/STJ.
decorrer da petição, sem demonstrar a superação do óbice apontado na
decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o prosseguimento do recurso
especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55905216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:12
Código de Controle do Documento: a032434e-7b43-414f-9a8b-00c017fec601

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por PAMELA PATRICIA COSTA
contra decisão monocrática em que não conheci do agravo em recurso especial
manejado em oposição a acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, que deu parcial provimento ao apelo defensivo, mantendo a condenação
pelo crime de associação para o tráfico de drogas.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 5.836/
5.841).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso
especial,
considerando:
ausência
de
prequestionamento,
dissídio
jurisprudencial não demonstrado,
e Súmula n.
Entretanto, a
Súmula n. 283/STF
7/STJ.
parte agravante deixou de impugnar especificamente o(s) referido(s) fundamento(s).
Com efeito, “para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante
a mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento
da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos
(AgRg no
relator Ministro João Otávio de
e provas da causa”
AREsp n. 1.793.805/SC,
Noronha, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
27/9/2022,
30/9/2022)
Outrossim, "o STJ tem firme posicionamento segundo o qual a falta de
combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação,
(
por analogia, das Súmulas 283 e 284 do Colendo Supremo Tribunal Federal"
relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
REsp n. 2.052.982/SP,
DJe de
.
20/6/2024,
2/7/2024)
Ademais, "a ausência de prequestionamento de determinadas matérias e a
não oposição de embargos de declaração impedem o conhecimento das teses
(AgRg no
suscitadas, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF"
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJEN
AREsp n. 2.613.354/SP,
5/8/2025,
de
.
20/8/2025)
Documento eletrônico VDA55905216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:12
Código de Controle do Documento: a032434e-7b43-414f-9a8b-00c017fec601

O Superior Tribunal de Justiça entende que "a mera transcrição de ementas
não permite o conhecimento do recurso especial pela alínea 'c' do permissivo
constitucional, pois não foi demonstrada, de forma analítica, a identidade fática e a
divergência entre o acórdão impugnado e os julgados indicados como paradigma"
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
REsp n. 2.034.784/MG,
julgado em
DJEN de
. Insta consignar que,
5/8/2025,
14/8/2025)
"para a caracterização
do dissídio jurisprudencial, é necessária a demonstração da similitude fática e da
divergência na interpretação do direito entre os acórdãos confrontados. Dissídio não
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
demonstrado no caso"
REsp n. 2.182.998/SP,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
23/6/2025,
26/6/2025)
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único, inciso I, do
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que "
".
não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:12
Código de Controle do Documento: a032434e-7b43-414f-9a8b-00c017fec601

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0500098-6
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.136.283 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00016120720148260414 16120720148260414 1612072014826041413072014
1612072014826041413072014862013
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALINE FERNANDA GONCALVES LOPES
OUTRO NOME
: ALINE FERNANDA GONÇALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: PAULO CEZAR VILCHES DE ALMEIDA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) -
SP088802
AGRAVANTE
: DENIS PROCOPIO DOS SANTOS
ADVOGADA
: EDNA MARA DA SILVA ABOU DEHN - SP371074
ADVOGADA
: AMANDA ABOU DEHN - SP423741
AGRAVANTE
: PAMELA PATRICIA COSTA
ADVOGADOS
: DIEGO APARECIDO BRUGNOLI BALBI DAGOSTINHO - SP379883
LARISSA FERNANDA ARTILHA - SP396768
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: FRANCISCO DONIZETE GIMENES
CORRÉU
: JULIO CESAR MELESQUE
CORRÉU
: LUIZ HENRIQUE PINHEIRO DA CUNHA COSTA
CORRÉU
: PAULA POLIANA COSTA
CORRÉU
: LEANDRO HENRIQUE DA SILVA
CORRÉU
: TIAGO HENRIQUE RAMOS PEREIRA
CORRÉU
: HELIO CARLOS BERNARDES
CORRÉU
: ARMANDO SUMAN
CORRÉU
: VALDIR JOSE DE AZEVEDO
CORRÉU
: ROBENILTON MASCARENHAS DA SILVA
CORRÉU
: SIDNEI BATISTA RODRIGUES
CORRÉU
: EMERSON CALDEIRA DE OLIVEIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PAMELA PATRICIA COSTA
ADVOGADOS
: DIEGO APARECIDO BRUGNOLI BALBI DAGOSTINHO - SP379883
LARISSA FERNANDA ARTILHA - SP396768
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ALINE FERNANDA GONCALVES LOPES
OUTRO NOME
: ALINE FERNANDA GONÇALVES DOS SANTOS
ADVOGADO
: PAULO CEZAR VILCHES DE ALMEIDA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) -
SP088802
C542605845155548344119@
2025/0500098-6 - AREsp 3136283 Petição : 2026/0021470-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:37:03
Código de Controle do Documento: 0469ECA5-586D-450E-9270-FEB8EAFB3119

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0500098-6
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.136.283 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
INTERES.
: DENIS PROCOPIO DOS SANTOS
ADVOGADA
: EDNA MARA DA SILVA ABOU DEHN - SP371074
ADVOGADA
: AMANDA ABOU DEHN - SP423741
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605845155548344119@
2025/0500098-6 - AREsp 3136283 Petição : 2026/0021470-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:37:03
Código de Controle do Documento: 0469ECA5-586D-450E-9270-FEB8EAFB3119